Tribunal: TJMT
Processo: 1030741-23.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030741-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Acessão, Interdito Proibitório ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI - CPF: 017.552.359-25 (ADVOGADO), RIR AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 12.099.101/0001-40 (AGRAVANTE), OLGA DOMARESKA - CPF: 006.983.899-21 (AGRAVADO), TEREZINHA DOMARESKA - CPF: 761.989.959-68 (AGRAVADO), ALEXANDRE DOMARESKA - CPF: 588.846.459-72 (AGRAVADO), IVANILDE APARECIDA DOMARESKA - CPF: 008.094.919-31 (AGRAVADO), ALOIS DOMARESKA - CPF: 717.752.269-72 (AGRAVADO), CLEUZA APARECIDA DOMARESKA - CPF: 008.135.139-95 (AGRAVADO), JOSE DOMARESKA - CPF: 008.409.389-77 (AGRAVADO), DECIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO - CPF: 213.557.188-13 (AGRAVADO), JOAO HERMES HERTZ JUNIOR - CPF: 006.470.070-45 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DAGOSTIM - CPF: 880.315.789-15 (ADVOGADO), LUDMILA SOMENSI - CPF: 062.205.949-16 (ADVOGADO), TOMAS NICOLAS DENIS COVALISKI BOEIRA - CPF: 026.321.501-67 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), LUIZINHO MIGUEL BALEN - CPF: 167.041.930-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANUÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS – EVENTUAL NULIDADE QUE DEVERÁ SER ANALISADA NO MÉRITO DA AÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso sub judice, a circunstância de a cessão de direitos ter sido feita, supostamente, sem a prévia anuência dos demais condôminos, com o consequente desrespeito ao direito de preferência da agravante, não parece ser o bastante para obstar, neste momento processual, o exercício da posse por parte do terceiro adquirente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por RIR AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Interdito Proibitório de nº 1000189-93.2023.8.11.0091, ajuizada em face de OLGA DOMARESKA, TEREZINHA DOMARESK, ALEXANDRE DOMARESKA, IVANILDE APARECIDA DOMARESKA, ALOIS DOMARESKA, CLEUZA APARECIDA DOMARESKA, JOSÉ DOMARESKA e DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia a expedição de Mandado de Interdito Proibitório do imóvel em desfavor da parte-requerida DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA, com aplicação de multa em caso de descumprimento.

Para tanto, narra a recorrente que é legítima proprietária de 6/11 (seis onze avos) do imóvel denominado LOTE RURAL LP 9/B, situado no Município de Nova Monte Verde, Estado do Mato Grosso, com matrícula nº 7266, Livro 2-AL, registrada junto ao 1º Serviço Registral de Nova Monte Verde/MT.

Aduz que tal propriedade se deve à cessão de direitos hereditários e possessórios ocorrida em favor dela e realizada por JOSÉLIA DOMARESKA DE OLIVEIRA e seus filhos, VITOR DOMARESK e sua
esposa LIONI APARECIDA DOMARESK, JONANTAN XIMENDES BURDA e ALINE XIMENDES BURDA, herdeiros netos do filho falecido ANTÔNIO BURDA, LUIZ DOMARESKA e sua esposa ZENIR DOMARESKA, JORGE BURDA, GILMAR DOMARESK e sua esposa JOCIELI FERREIRA DA SILVA, MARCOS ARI DOMARESK e

CRISTIANE DOMARESK, herdeiros netos do filho falecido ARI DOMARESK, todos herdeiros da pessoa falecida PEDRO DOMARESKI, antigo proprietário do imóvel em questão.

Assev
e
ra que, após a referida cessão de direitos, em que pese a agravante tenha se tornado coproprietária do imóvel, as requeridas OLGA DOMARESKA e TEREZINHA DOMARESK cederam seus direitos hereditários e possessórios ao requerido DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, sem que fosse oportunizado à autora, ora agravante, o exercício de seu direito de preferência.

Afirma que o requerido DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO tem tomado posse das partes do imóvel, sem a concordância dos demais condôminos, inclusive realizando desmatamento no local.

Alega que demonstrou os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, ao juntar as Escrituras Públicas de Aquisição de Direitos Hereditários, titularizadas pelo Sr. DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO, no período em que a agravante já possuía preferência na compra das frações do imóvel em questão, em razão de já ter adquirido os direitos hereditários de tal propriedade, bem como o Procedimento Administrativo aberto devido ao desmatamento operado pelo agravado DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO, aproximadamente 2 (dois) meses após ter adquirido, ilicitamente, os direitos sobre as áreas e, por fim, o Embargo Administrativo da área provocado pelo desmatamento praticado pelo Sr. DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido
(Id.
198221668
)
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a agravante se volta contra a decisão que
indeferiu o pedido liminar, com que pretendia a expedição de Mandado de Interdito Proibitório do imóvel em desfavor da parte-requerida DÉCIO
PACHECO DE ALMEIDA
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada.

No caso
sub judice
,
a circunstância de a cessão de direitos ter sido feita, supostamente, sem a

prévia anuência dos demais condôminos, com o consequente desrespeito ao direito de

preferência da agravante, não parece ser o bastante para obstar, neste momento processual, o

exercício da posse por parte do terceiro adquirente
.

Isso porque o negócio jurídico firmado entre os requeridos
dever ser tido como válido
e eficaz
,

até que eventualmente

desfeito
pelo julgamento do mérito da ação
, de modo que
não há por onde atender a súplica da agravante
no
atual estágio da lide
.

Com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024